Tribunal: CARF
Processo: 10980.010735/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010735/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FISA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004,2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
Não há como acatar o VTN declarado, em face da falta dos elementos de
convicção.
MULTA DE OFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício decorre de lei.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 1.417,5 ha; e b) reconhecer a
área de preservação permanente de 298,9 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento
parcial ao recurso em menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal. Votaram
pelas conclusões, quanto à área de preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex
Friess e Miriam Denise Xavier. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.923, de 3 de agosto de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10980.004096/2010-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010735/2008-74
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que rejeitou a preliminar de legalidade arguida,
Indeferiu o pedido de perícia e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
Crédito Tributário exigido.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, temos que:
a) Regularmente intimada, o contribuinte não comprovou as áreas isentas
declaradas, uma vez que o Ato Declaratório Ambiental apresentado não foi
protocolizado no prazo previsto na legislação vigente;
b) Apesar de ter sido apurada, através de mapas e averbação na matrícula do
imóvel, a existência de Área de Preservação Permanente e de Área de
Reserva Legal foi efetuada a glosa das áreas não tributáveis originalmente
declaradas nos Exercícios: 2004;2005;
c) Quanto ao Valor da Terra Nua - VTN, não foram apresentados elementos
hábeis para comprovar que os valores declarados nos Exercícios:
2004;2005 refletem efetivamente o que dispõe o § 2°, art. 8° da Lei n°
9.393/96;
d) Conforme o que dispõe os incisos I e III, art. 149 da Lei n° 5.172/66 e art.
14 da Lei n° 9.393/96 o VTN do imóvel foi calculado com base nas
informações contidas no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e apresentou tempestivamente
sua Impugnação, onde alega que:
1. A falta de apresentação do ADA não justifica a glosa dos valores
declarados, sendo farta a jurisprudência nesse sentido;
2. Se o imóvel realmente possui áreas que devem, por disposição legal, ser
excluídas do imposto, o Fisco deve buscar a verdade material dos fatos;
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

3. Conforme prevê a legislação do ITR, art. 10, § 7° da Lei n° 9.393/96, a
declaração para fins de isenção desse imposto não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante;
4. Caso seja necessário complementar as provas documentais já produzidas,
se faz necessária a realização de perícia para a comprovação da existência
das áreas isentas declaradas;
5. Não há como concordar com a apuração do VTN feito pela fiscalização,
uma vez que foi apresentado Laudo de Avaliação que demonstra que o
valor total do imóvel é ainda mais baixo do aquele informado na DITR, e
bastante inferior ao valor arbitrado pela RFB;
6. A multa de 75% aplicadas não estão em consonância com o princípio da
proporcionalidade, uma vez que está muito elevada e não condiz com a
realidade dos fatos, demonstrando ser abusiva e impagável, configurando
assim a figura do confisco, conforme art. 150, IV, da Constituição.
O Processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, onde, através do Acórdão, a
Turma julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformado com a decisão
prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, onde:
1. Argui a legalidade do lançamento;
2. Solicita a realização de perícia a fim de comprovar a existências das áreas
declaradas como isentas;
3. Discorre sobre a efetiva existência das Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal, e sobre a previsão legal de que a declaração dessas
áreas, para fins de isenção do ITR, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante;
4. Apresenta dispositivo legal e jurisprudência no sentido de que, para as
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, não é exigível a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA do IBAMA ou
averbação dessa condição à margem do Registro do Imóvel para efeitos de
isenção do ITR;
5. Afirma que o Fisco deixou de mencionar as razões pelas quais considerou
equivocados os valores indicados pelo contribuinte a título de VTN;
6. Questionar o VTN arbitrado e a multa aplicada de 75% por ferirem o
Princípio da Proporcionalidade.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões, quanto à área
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

de preservação permanente, a decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado
no acórdão paradigma como razões de decidir.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercícios de 2006 e 2007, referente ao imóvel denominado "Fazenda Itaqui-
Mirim”, com área total de 2.587,5ha. A lide se restringe à glosa de parte da Áreas de
Preservação Permanente e glosa total da Área de Reserva Legal/Utilização Limitada
declaradas pelo contribuinte, tendo em vista a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, bem como a modificação do Valor da Terra Nua – VTN, calculado
com base nas informações contidas no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura.
A Recorrente se insurge quanto à necessidade de apresentação do ADA tempestivo,
bem como a necessidade de realização de perícia para a confirmação da existência das
áreas isentas, além de questionar o VTN arbitrado e a multa de 75% por ferir o princípio
da proporcionalidade, vez que extremamente elevada.

Pedido de perícia
Cabe, inicialmente, pontuar, no que tange às alegações de análise de prova e pedido de
perícia, que o Decreto 70.235/1972, que estabelece as regras do processo administrativo
fiscal, assevera que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a
sua convicção, vejamos:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência, ou não, da
realização de perícia, para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar
prescindíveis.
Dessa forma, diante dos documentos trazidos aos autos, cabe à autoridade julgadora a
apreciação dos mesmos e, verificando a inexistência de dúvidas quanto aos
esclarecimentos dos fatos, poderá firmar livremente a sua convicção, diante do conjunto
probatório já adunado aos, e entender pela prescindibilidade de realização de perícia em
face do seu convencimento.
No presente caso, entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a
elucidação dos fatos, bem como firmar a convicção desta Relatora.
O lançamento foi realizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
não havendo que se falar em qualquer nulidade no presente caso.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência da
União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a
saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.

Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam, a propriedade plena, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela
norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de cálculo
do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001).
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
Diante da legislação de regência da matéria, passamos à análise das alegações recursais.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com
fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer favorável
(Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos
de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Quanto à área de reserva legal é necessário a averbação na matrícula do imóvel como
condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10,
II “a”, da Lei n° 9.393/96, conforme jurisprudência já pacificada no Superior Tribunal
de Justiça, bem como entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122,
senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi constatado através de
mapas e averbação na matrícula do imóvel, uma área de 1417,5 hectares de Reserva
Legal e uma área de 209,7 hectares de Preservação Permanente, senão vejamos os
seguintes trechos do lançamento:
Na matricula apresentada constata-se a existência de averbação de Termo de
Responsabilidade de Conservação de Florestas relativo a uma área de 1417,5
hectares, efetivado em 17 de setembro de 1987 em data anterior à da ocorrência
dos geradores dos ITR relativos aos exercícios 2006 e 2007.
No que se refere às áreas de preservação permanente, nos mapas apresentados
apura-se a existência de 209,7 hectares, relativos a matas ciliares.
No Acórdão da Delegacia de Julgamento, traz o seguinte esclarecimento acerca das
áreas isentas:
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em
suma: que, após regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar as
áreas isentas declaradas, posto que o Ato Declaratório Ambiental apresentado
não foi protocolizado no prazo previsto na legislação vigente e, apesar de ter sido
apurada, através de mapas e averbação na matrícula do imóvel, a existência de
209,72 ha de área classificada como preservação permanente e 1.417,50 ha como
área de reserva legal foi efetuada a glosa das áreas não tributáveis originalmente
declaradas nos Exercícios de 2006 e 2007;
O contribuinte traz aos autos mapas de uso do solo e localização da Reserva Legal (fls.
34/35), em que delimita a ARL de 1.417,50ha e APP de 209,7215ha e Área não passível
de exploração de 297,5171 ha; Ato Declaratório Ambiental dos anos de 2008 e 2009
(fls. 36/37), onde constam APP de 298,94ha e ARL de 1.417,50ha; averbação no
Registro do imóvel de Termo de Responsabilidade de Conservação de Florestas relativo
a uma área de 1417,5 hectares, conforme AV-08 da Matrícula 31, do CRI Cartório de
Registro de Imóveis de Antonina (fls. 51/52).
Dessa forma, com base nos documentos apresentados, considero comprovada a APP de
298,94ha e ARL de 1.417,50ha.

Valor da Terra Nua
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, o valor da terra nua declarado, assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo
como base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da RFB. A tela do
SIPT encontra-se adunada às fls. 20/21.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais tem amparo no
art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, sendo que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial
para amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser
utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor
declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador, após
prévia intimação.
Nesse diapasão, importante trazer o que dispõe o artigo. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Em razões recursais, o contribuinte afirma que o Fisco Federal deixou de mencionar as
razões pelas quais os valores indicados pela Recorrente a título de Terra Nua do imóvel
estariam equivocados. Como consequência, e sem discriminar o critério utilizado,
arbitrou valores muito superiores ao que havia sido declarado pela Recorrente.
O lançamento do VTN foi realizado com base nas razões abaixo transcritas:
No que se refere ao valor da terra nua, o contribuinte não apresenta elementos
hábeis para comprovar que os valores declarados nos exercícios 2006 e 2007,
refletem efetivamente o que dispõe o § 2°, art. 8° da Lei n° 9.393/96, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal encaminhado. Considerando o exposto,
diante da ausência de elementos hábeis para comprovação dos valores
declarados, e tendo por base o que dispõem os incisos I e III, art. 149 da Lei n°
5.172/66 e art. 14 da Lei n° 9.393/96, o valor da terra nua foi arbitrado
considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema de
Preços de Terra, para o Município de Guaraqueçaba, nos exercícios de 2006 e
2007, conforme informado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Com base
nestes dados, o valor adotado para fins de retificação foi de R$ 600,00/hectare no
exercício 2006 e R$ 750,00/hectare em 2007, para as áreas de preservação
permanente indicadas nos mapas apresentados (valor para terras mistas
inaproveitáveis) e de R$ 800,00/hectare no exercício 2006 e R$ 950,00/hectare
no exercício 2007 para as demais áreas do imóvel (valor para terras mistas não
mecanizáveis).
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados
alteraram o Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 6.020,33 para R$ 2.028.060,00
no exercício 2006, e de R$ 6.020,33 para 2.416.185,00 no exercício 2007 (...)
O contribuinte traz aos autos um Parecer Imobiliário que indica o valor de mercado do
imóvel de R$ 330,00/ha, sem, no entanto, trazer maiores detalhes técnicos do método
utilizado ou de como se chegou a esse valor.
A decisão de piso, traz, em suas razões de decidir, a qual me filio, os seguintes
esclarecimentos acerca do procedimento utilizado pela fiscalização para a apuração do
VTN:
Valor da Terra Nua
(...)
Verifica-se que a avaliação no exercício 2006 foi com base na tabela da
Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que classifica a terra dos imóveis
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

ali localizados conforme a aptidão agrícola com o enquadramento de terra mista
mecanizada R$ 3.500,00; terra mista mecanizável R$ 2.000,00; terra roxa mista
não mecanizável R$ 800,00; e terra mista inaproveitável R$ 600,00, enquanto em
2007 foram considerados os valores R$ 5.500,00, R$ 2.500,00, R$ 950,00 e R$
750,00.
Para os exercícios em questão, a contribuinte informou como áreas não
tributáveis o total 2.569,7 ha (preservação permanente 507,2 ha e reserva legal
2.062,5 ha), embora elas não tenham sido consideradas no lançamento a
autoridade fiscal adotou os valores atribuídos as mesmas em 2006, ou seja, a
retificação foi de R$ 600,00/ha (área de preservação permanente terras mistas
inaproveitáveis) e R$ 800,00/ha (área de reserva legal terras mistas não
mecanizáveis); e em 2007 foi R$ 750,00/ha para preservação permanente terras
mistas inaproveitáveis e R$ 950,00/ha (reserva legal terras mistas não
mecanizáveis), resultando na alteração do valor da terra nua tributável para R$
2.028.060,00 (exercício 2006) e R$ 2.416.185,00 (2007).
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados
anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham
divulgado aqueles valores e que levem ã convicção do valor da terra nua na data
do fato gerador.
A contribuinte apresenta Parecer sobre Valor Imobiliário, com data de 01 de
setembro de 2008, fornecido pela Imobiliária X, fl. 103, a qual informa de forma
genérica que imóvel localizado no município de Guaraqueçaba/PR pode ser
comercializado a preço de mercado por R$ 330,00. Ocorre que o documento
apresentado não serve para comprovar o VTN do imóvel em 2006, porque não é
elaborado por profissional habilitado.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado,
órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, com
observância da metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas,
demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub avaliação nos valores
declarados em 2006 e 2007.
Dessa forma, entendo que não merece reparos a decisão de piso.

Da Multa aplicada
Por fim, o Recorrente se insurge contra a da multa de ofício aplicada.
Sobre a aplicação da multa de ofício, é desnecessário tecer maiores considerações, uma
vez que a exigência de multa de ofício no percentual de 75% está prevista no inciso I,
do art. 44 da Lei 9430/96, sempre que houver recolhimento a menor do tributo, não
cabendo a este Conselho se manifestar sobre a compatibilidade de tal penalidade com os
termos da Constituição Federal.
Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010735/2008-74

acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor,
têm por objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias
(não oferecimento à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de regência,
devem ser tributados).
Assim, a obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não realização do
comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda a
sociedade e, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa de 75%.
Portanto, sendo caracterizado o não recolhimento do ITR, tem-se por procedente a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75,00%, não merecendo qualquer reparo a
decisão de primeira instância.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para acatar a Área de Preservação Permanente - APP de 298,9 ha e
Área de Reserva Legal - ARL de 1.417,5 ha.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 1.417,5 ha; e b) reconhecer a
área de preservação permanente de 298,9 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital